Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013261-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: LUCIANO IVAN DE BONA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão de deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e determinação de arresto de soja em grãos e/ou defensivos, suficiente para a quitação da obrigação, que encontram-se nos armazéns da executada Indiana Agri, nos Municípios de Primavera do Leste/MT, Rondonópolis/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT e Nova Xavantina/MT; “o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os grãos arrestados sem autorização judicial. Ainda, defiro o pedido de arresto online nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0001-02) no valor de R$ 595.320,00 (quinhentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte reais).”
A agravante informa que o agravado ajuizou execução de título antecedente contra ela, com o objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 595.320,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e trezentos e vinte reais), com lastro em Contrato de Compra e Venda de Soja; alega que o agravado, para embasar sua tese, disse que a agravante ajuizou pedido de recuperação judicial antes do vencimento da obrigação, motivo pelo qual não recebeu o pagamento – o pedido de recuperação foi formulado no dia 08.04.2020 e a data do vencimento da obrigação ocorreu em 30.4.2020.
Afirma que, de fato, não poderia efetuar o pagamento do referido contrato, na medida em que, com o ajuizamento do pedido recuperação judicial, os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores; menciona que a questão acerca do indeferimento do processamento de sua recuperação judicial está sub judice e o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.
Aduz que, ao contrário do entendimento acerca da existência de possível dilapidação dos bens, o ajuizamento da recuperação judicial revela uma disposição da agravante de agir com boa-fé, ao acostar todos os documentos da empresa, que podem ser vislumbrados por todos os credores e interessados; narra que, na hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o Código de Processo Civil impõe o concurso singular de credores, em conformidade com o disposto no artigo 908 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente.
Expõe que o entendimento equivocado, exarado na r. decisão agravada, viola o princípio da preservação da entidade empresarial, insculpido no artigo 47 da Lei 11.101/05; cita que sequer houve a cautela necessária pelo V. Juízo a quo de ao menos exigir o arresto de bens imóveis ou outros bens que não sejam essenciais para a atividade, de modo que a reparação dos graves danos causados é incerta e possivelmente irreversível; comenta que, por conta do indevido, ilegal e prematuro bloqueio efetivado, está impedida de realizar os pagamentos das despesas essenciais à regular continuidade de suas atividades empresariais.
Assevera que, sem esses recursos financeiros que seriam obtidos pela sua atividade, que seriam aplicados na safra 2019/2020 para o plantio, pagamento de funcionários, combustível, despesas com maquinários, dentre outras, não manterá a continuidade das operações, o que, ao final e sem opção, a levará ao regime falimentar.
Requer a concessão do efeito suspensivo, ou, na hipótese de se entender pela manutenção da ordem de bloqueio, que seja parcialmente reformada a decisão para limitar o percentual da constrição em, no máximo, 10% (dez por cento), de modo a não inviabilizar a regular continuidade das atividades da agravante, consoante dispõe o §1o do artigo 866 do CPC. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido, reformando-se a r. decisão recorrida (id 47269979).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos que o agravado ajuizou a ação de execução por quantia certa c/c pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, na qual informou a comercialização de grãos junto à executada/agravante, mediante o Contrato de Compra e Venda de Soja, pelo qual o exequente entregou à executada a quantia de 360.000 kg de soja em grãos; decorrido o prazo de adimplemento da obrigação pela executada (30.04.2020), não efetivou o pagamento e ajuizou pedido de Recuperação Judicial que foi indeferido; disse na exordial, que a executada não cumpriu com a obrigação que encontra-se vencida e há vários indícios de dilapidação de patrimônio; por tais motivos, requereu a tutela de urgência.
Pois bem, na decisão agravada a MMa. Juíza vislumbrou a probabilidade de direito do autor, consubstanciado pelo título executivo representado pelo Contrato de Compra e Venda de Soja e notas fiscais; além disso, registrou que o produto é de fácil comercialização (soja) e que há indícios de dilapidação de patrimônio.
Nesse passo, o artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE - EXECUTADOS NÃO CITADOS - POSSIBILIDADE - ORDEM LEGAL. - O art. 301, do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. - É possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento do arresto na execução, sendo necessária apenas a comprovação dos requisitos da tutela de urgência. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, o pedido formulado deve ser deferido. - O deferimento do arresto on line em nome dos agravados se prestará apenas para garantir a efetividade de eventual procedência do pedido inicial, uma vez que a medida é reversível” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.077612-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/0019, publicação da súmula em 15/10/2019).
Ademais, a MMa. Juíza da causa determinou o arresto de soja em grãos e/ou defensivos, suficiente para a quitação da obrigação, ficando o exequente como depositário e deferiu o arresto online nas contas bancárias da agravante no valor de R$ 595.320,00 (quinhentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte reais).
Outro fundamento da decisão agravada é que a agravante requereu sua recuperação judicial e seu processamento foi indeferido, objeto de apelo ainda pendente de julgamento. Em outros agravos de instrumento correlatos, ficou registrado que na perícia prévia realizada no Juízo da Recuperação, o perito indicou a falta de toda a documentação solicitada, bem como a existência de eventual fraude e ocorrências contábeis suspeitas e não instruiu o feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.
Ademais, o perito constatou na perícia prévia a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019, o que, inicialmente, afasta a alegação de que a manutenção da decisão agravada de determinação do arresto, acarretará na falência da agravante.
Importante o registro nesse momento, que no recurso de apelação interposto pela ora agravante contra a sentença de indeferimento do processamento de sua recuperação judicial, não foi concedida pela Relatora a tutela vindicada para concessão do efeito suspensivo ao apelo, ante a ausência dos seus requisitos. Assim, não é pertinente, nesse momento, a invocação do princípio da preservação da empresa e a alegação de que deve ser instaurado o concurso de credores na forma dos artigos 9085 e 909 do CPC, deve ser apreciada pelo Juízo de origem.
Desta feita, foi proposta a ação de execução por quantia certa c/c pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, que tem por base o Contrato de Compra e Venda de Soja, pelo qual o exequente entregou à executada a quantia de 360.000 kg de soja em grãos com prazo de adimplemento da obrigação pela executada em 30.04.2020. Aliado a isso, a constatação e relato do perito, inclusive com indícios de prática de fraude e solvência da agravante, revelam a pertinência da manutenção, ao menos até o momento, da decisão agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo, sem prejuízo de análise diversa quando da apreciação do mérito.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora